Tribunal: TJSP
Processo: 1036978-04.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Isenção
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392262
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036978-04.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante THEODORO
DE ALMEIDA PUPO JÚNIOR, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Retrataram parcialmente a
decisão anterior.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036978-04.2017.8.26.0053 -Voto no 16.420 JV - D
2
Apelação Cível no 1036978-04.2017.8.26.0053
Apelante: Theodoro de Almeida Pupo Júnior
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 16.420
Ementa:
Processo civil. Juízo de adequação. RESP no
1.111.175/SP (Tema no 145 do STJ). Utilização da
taxa Selic na repetição de indébito tributário, sem
incidência de outro índice de juros ou atualização
monetária. Esclarecimento no julgado. Adequação
devida em parte.
Trata-se de juízo de adequação do V. Acórdão de fls. 157/161
em virtude do decidido no RESP no 1.111.175/SP (Tema no 145 do STF), que
fixou a seguinte tese:
Aplica-se a taxa SELIC, a partir de 1o.1.1996, na atualização
monetária do indébito tributário, não podendo ser cumulada,
porém, com qualquer outro índice, seja de juros ou
atualização monetária. Se os pagamentos foram efetuados
após 1o.1.1996, o termo inicial para a incidência do
acréscimo será o do pagamento indevido; havendo
pagamentos indevidos anteriores à data de vigência da Lei
9.250/95, a incidência da taxa SELIC terá como termo a quo
a data de vigência do diploma legal em tela, ou seja, janeiro
de 1996.
É o relatório.
No que diz respeito ao índice de correção monetária e de juros
para a repetição do indébito, o V. Acórdão ora em reexame anotou o seguinte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036978-04.2017.8.26.0053 -Voto no 16.420 JV - D
3
Por se tratar de indébito tributário, é inaplicável o
disposto na Lei no 11.960/09, haja vista o decidido pelo C.
STF na modulação de efeitos na ADI no 4.357 e na ADI no
4.425, bem como no Tema no 810 de repercussão geral e
pelo STJ no Tema no 905 de recursos repetitivos.
Assim, a correção monetária será computada desde
cada inadimplemento pelo IPCA-E e, a partir do trânsito em
julgado, deverá ser computada conjuntamente com os juros,
pela Selic, respeitando o enunciado no 188 da Súmula do
STJ e o artigo 167, parágrafo único, do CTN.
O julgado considerou a incidência da taxa Selic para a
correção monetária e juros desde o trânsito em julgado da ação e rejeitou a
aplicação dos critérios da Lei no 11.960/09.
Contudo, e a fim de não pairar nenhuma dúvida acerca do
decidido, esclarece-se que os valores a serem repetidos deverão ser acrescidos
de correção monetária e de juros de mora na seguinte forma: na atualização
monetária, deverá ser utilizado o IPCA-e desde cada pagamento até o trânsito em
julgado e, a partir de então, deverá ser aplicada a taxa Selic (a qual se compõe
de juros e correção monetária). Registrem-se, nesse aspecto, o enunciado no 188
da Súmula do STJ e o artigo 167, parágrafo único, do CTN, pelos quais não se
admite a contagem de juros antes do trânsito em julgado.
Logo, é devida a parcial adequação do julgado ao decidido no
Tema no 145 do C. STJ, esclarecendo-se a impossibilidade de cumulação da taxa
Selic com qualquer outro índice de juros ou correção monetária.
Pelo exposto, o voto é pela PARCIAL RETRATAÇÃO da
decisão anterior.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator